Tribunal: CARF
Processo: 36590.001238/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36590.001238/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GVA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo
administrativo fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta
de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no
70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao
menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
FILIAL. DESNECESSIDADE DE NFLD INDIVIDUALIZADA.
A notificação fiscal de lançamento de débito é lavrada em nome do
estabelecimento centralizador do contribuinte, para mais de um
estabelecimento da empresa (filial), desde que os débitos sejam da mesma
natureza.
MULTA DE 75%. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O tratamento dado, pela fiscalização às
empresas sob intervenção judicial, com objetivo de regularizar sua situação, é
idêntico ao dispensado às empresas em situação regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36590.001238/2007-81
Fl. 4803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O lançamento tem como fato gerador o pagamento de remunerações a
empregados, a contribuintes individuais pelos serviços prestados à empresa e a contribuição do
empregador na comercialização da produção rural, perfazendo o total de R$ 1.455.785,39,
consolidado em 27/04/2007, consubstanciado na NFLD 37.085.071-8 (Fls. 2116 a 2117).
Na Impugnação (Fls. 2170 a 2185), apresentada em 22/05/2007, alega que houve
por parte da empresa um equívoco na apresentação da GFIP de autônomos, e que, logo que foi
apontado o erro, houve imediata correção, mediante apresentação de GFIP retificadora; que
embora o INSS não tenha identificado recolhimento das GPS de setembro de 2006 e outubro de
2006, houve o recolhimento. Requer, assim, a insubsistência da NFLD.
Em face dos argumentos e documentos juntados, os autos foram baixados em
diligência para manifestação do Auditor Fiscal. Posteriormente, a empresa ingressou com defesa
alegando a necessidade de NFLDs individualizadas. Requereu que se reconheça que as
competências 12/2006 e 01/2007 são objeto da NFLD 37.085.069-6, para que não haja cobrança
em duplicidade. Discorre sobre o d) caráter confiscatório da multa e diz que são inaplicáveis os
juros com base na SELIC.
No voto do Acórdão 06-19621 (Fls. 2220 a 2228), o entendimento é de que a) No
lançamento não constam as competências setembro e outubro de 2006, logo não há sentido nas
afirmações da empresa a esse respeito; b) Quanto a alegação da notificada de que o lançamento
deveria ser individualizado por filial, vota que o lançamento fora constituído de levantamentos
individualizados por filiais, e cita os CNPJs. Afirma tal possibilidade com base nas IN SRP
03/2005. Também afirma que os levantamentos das filiais estarão registrados nos relatórios, não
incorrendo, portanto, em cerceamento do direito de defesa; c) Quanto às competências 12/2006 e
01/2007 entendeu-se que assiste razão ao contribuinte; e d) que não há caráter confiscatório da
multa e nem ilegalidade na aplicação da Selic.
Votou-se, então, pela procedência em parte do lançamento, mantendo o valor de
R$ 1.455.652,44 e excluindo o valor de R$ 132,95, conforme DADR – Discriminativo Analítico
de Débito Retificado.
Fl. 4804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

O contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls. 2237 a 2271) expondo, em
síntese:
a) Alega nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa:
37. A exclusão da Peticionária do SIMPLES com base no art. 15, I da Lei 9.317/1996
não se ajusta à realidade fática sendo imprestável para fundamentar o ato expedido pela
autoridade fazendária.
38. Resta evidente assim, que o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30 carece do
pressuposto de direito, o que o torna completamente inválido.
46. Assim, deflui-se que o enquadramento da conduta em dispositivo legal diverso da
realidade fática impossibilita o acesso da Peticionária ao direito constitucional da ampla
defesa (...).
b) Sobre a autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD
individualizada, argumenta:
48. Desconsiderando essa situação e à prescrição legal, quando da elaboração da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos – NFLD, o Agente Fiscal incorreu em
grave e irreparável erro. Explica-se: efetuou o lançamento das competências 05/2004 a
01/2007 (objeto do questionamento) que se referem a acontecimentos das filiais (CNPJ
00.659.215/0002-08 e 00.659.215/0004-61), mas a autuação é direcionada à matriz
(CNPJ 00.659.215/0001-19).
c) Pagamentos realizados na vara do trabalho em ações trabalhistas:
98. No entanto, para que esses processos [trabalhistas] sejam definitivamente
encerrados, a empresa foi intimada para comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias. Diante desse fato providenciou o adimplemento dessas exações,
conforme comprovam os documentos anexos.
106. Extrai-se dos documentos anexos e da planilha acima que os valores quitados pela
empresa resultam em R$ 216.778,58, montante que deveria ter sido informado pela
autoridade administrativa para redução do montante objeto de cobrança.
d) Sobre a inclusão indevida das verbas indenizatórias na base de cálculo da
exação:
114. Vê-se da autuação que o fiscal considera como base de cálculo para o cômputo da
contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória como se
constata de seu pronunciamento de fls. 77 dos autos:
2.0. O valor originário do débito apurado corresponde ao:
2.1. Montante das contribuições que deveriam ter sido recolhidas pela empresa, nas
competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas folhas de pagamento
de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e rescisões de
contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios
contábeis, notas fiscais de entrada de mercadorias.
e) Alega ainda que a multa tem caráter confiscatório; f) Inaplicabilidade de
correção monetária e juros com base na SELIC; e g) Pede a nomeação de prova pericial, com
nomeação de assistente técnico indicado.
Fl. 4805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

Em 20 de janeiro de 2009, foi publicada sentença (fls. 3864 a 3875) em que a
Comarca de Guarapuava – 2a Vara Cível, do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Autos no
808/2007, decretou a falência de GVA Indústria e Comércio S/A, nomeando novo administrador
judicial.
Em 29 de abril de 2009 (fls. 3862 a 3863) a GVA Indústria e Comércio S/A
apresenta a este Conselho a informação da decretação da falência da Recorrente, a
impossibilidade de representação pelos então causídicos procuradores do Recurso Voluntário, e
solicita-se a regularização do polo passivo e a intimação do agora responsável (administrador).

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, em especial por sua tempestividade,
dado o recebimento da decisão pela empresa em 04/11/2008 e apresentação da peça processual
em 04/12/2008.
Nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa
A ora Recorrente argui no Recurso Voluntário (fls. 841) que há violação à ampla
defesa, e consequente nulidade do ato administrativo, pela fundamentação de exclusão da
Peticionária do SIMPLES (parágrafo 33), pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30
carecer do pressuposto de direito (parágrafo 34) e pelo enquadramento da conduta em dispositivo
legal diverso da realidade fática (parágrafo 42).
Quanto à exclusão do Simples, em nenhum momento a Recorrente aduz no que
“não se ajusta à realidade fática” e nem de que forma o Ato Declaratório Executivo torna nulo o
ato administrativo ou viola a ampla defesa. Finalmente, o enquadramento da conduta em
dispositivo legal diverso fora não só sanado pela própria fiscalização como na mesma peça
processual administrativa em que o Recorrente alega a nulidade o contribuinte demonstrou
conseguir entender por completo a questão levantada.
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo
fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa,
conforme preceitua o artigo 59, do Decreto no 70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve
sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte,
o que não se verificou no caso concreto.
Autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD individualizada
Sobre a necessidade de NFLD individualizada, a Recorrente afirma que o Agente
Fiscal efetuou o lançamento das competências que se referem a acontecimentos das filiais, mas
que a autuação é direcionada à matriz.
Fl. 4806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

Ocorre que o lançamento fora constituído de levantamentos individualizados por
filiais, o que não implica em irregularidade. Difere, por exemplo, de lançamento fiscal que avalie
grau de risco para cômputo da Contribuição Adicional ao GILRAT, em que é necessária a
individualização, dado que cada estabelecimento pode possuir um grau próprio de risco. Aqui
temos como consequência a caracterização como agroindústria, que pressupõe a atividade da
pessoa jurídica e seu consequente regime substitutivo de contribuição à folha.
Entendo, ainda, como dito na 1a instância, que não há cerceamento do direito de
defesa, dado que tais levantamentos individualizados por filiais estão registrados nos relatórios
discriminados, possibilitando a compreensão à empresa do débito fiscal.
Pagamentos realizados na vara do trabalho – recolhimento de contribuições
previdenciárias
A Recorrente alega que há cobrança indevida de valores que atingem a soma de
R$ 216.778,58, mais acréscimos legais. Isto porque:
101. Esses valores estão sendo quitados através da utilização do saldo resultante da
alienação de bens da empresa em leilão, consequência da Ação Civil Pública 01/2006,
em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Guarapuava.
102. Resultado das sentenças proferidas nas Reclamatórias Trabalhistas, o Juízo tem
determinado, em cada um dos processos, que a empresa comprove o recolhimento dos
valores devidos ao INSS. Decorrente dessa ordem a Embargante efetua o pagamento,
com o saldo remanescente dos valores oriundos da arrematação dos imóveis dados em
garantia na ACPU 01/2006, da 2a Vara do Trabalho. Feito esse recolhimento, informa o
INSS através da emissão da GFIP/SEFIP.
Ao menos dois fatores impedem a configuração de “cobrança indevida”. O
primeiro é que, em se tratando de compensação (ainda que indireta), isto deve ser apreciado no
procedimento administrativo próprio de restituição/compensação, e não em processo de
formalização de exigência de crédito tributário. Todavia, nada impede requerê-la em
procedimento próprio.
O segundo, é que a compensação não pode ser realizada se utilizando de um
suposto crédito que ainda está sendo discutido no Judiciário (art. 170-A do CTN), como o
próprio Recorrente aduz no parágrafo 101 de seu Recurso Voluntário colacionado acima.
Prova de que o procedimento correto é o indeferimento, é observar que o mesmo
pedido fora feito no Recurso Voluntário do Processo 36590.001239/2007-26, e o deferimento em
ambos os processos administrativos implicaria em duplicidade de compensação.
Inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo
Argumenta o contribuinte que o fiscal considera como base de cálculo para o
cômputo da contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória.
Para tal, traz à tona pronunciamento (fls. 38) dos autos em que a fiscalização aduz que o valor
originário do débito apurado corresponde ao montante das contribuições que deveriam ter sido
recolhidas pela empresa, nas competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas
folhas de pagamento de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e
Fl. 4807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

rescisões de contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios
contábeis, notas fiscais de entrada de mercadorias.
Neste ponto, a despeito do argumento apresentado no Recurso estar alinhado à
legislação, segundo o qual as parcelas indenizatórias não compõem a base de cálculo da
Contribuição sobre a Folha de Salários, a empresa não logrou êxito em apresentar provas de que
as eventuais férias consideradas no Levantamento Fiscal correspondem a férias indenizadas,
tornando-se, em razão disso, imperioso reconhecer a sua improcedência.
Multa de 75%
O contribuinte questionou em (fls. 861 a 865) a aplicação da multa de 75%,
alegando ser de caráter confiscatório, e cita julgado que limita a multa pecuniária em 20%.
Todavia, não cabe ao CARF pronúncia sobre inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
Deve ser mantida, portanto, a multa de 75%. A aplicação da multa de ofício de 75% no
lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não
podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
Utilização da Taxa Selic para juros e correção monetária
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic, posto a tese já ter sido sumulada
por este Conselho. A aplicação inicia em 1o de abril de 1995:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Nomeação de prova pericial com nomeação de assistente técnico indicado
A necessidade de perícia para o deslinde da questão deve estar demonstrada nos
autos. O art. 18, da Lei do Processo Administrativo Fiscal (Dec. 70.235/72), estabelece que:
Art.18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Com o objetivo de sanar as dúvidas, realizou-se diversas diligências, que tiveram
como consequência três relatórios fiscais complementares. O primeiro, para verificar as
alegações do contribuinte, datado de 02/10/2007 (fls. 190 a 193), o segundo, de 29/11/2007, em
que o lançamento foi retificado (fls. 658-662) para retirar do débito constituído a competência
09/2006, e o terceiro em 01/07/2008 (fls.745 a 746), que sanou definitivamente a dúvida
existente. No processo administrativo fiscal se respeitou os argumentos apresentados, dando ao
contribuinte a oportunidade de defesa em todos os momentos.
Verifica-se, dos autos, que não existem dúvidas a serem sanadas, já que o
Relatório Fiscal está claro e o Auto de Infração bem fundamentado.
Voto pelo indeferimento do pedido de perícia formulado.
Empresa em regime de liquidação e falência
Fl. 4808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

Sobre a decretação de falência, alegou a Recorrente na impugnação (fls. 673) que,
no plano previdenciário, a intervenção judicial se equipara ao regime de falência, resultando na
impossibilidade de o Fisco autuar a empresa, e em seguida junta decisões que tratam de
obrigações acessórias.
A decisão de 1a Instância afirma que não consta em nenhuma lei ou instrução
deste órgão que haja proibição nesse sentido, quando se trata de uma obrigação principal. Avisa
que, declarada a falência ou iniciada a liquidação judicial ou extrajudicial da empresa, o
lançamento será lavrado em nome da massa falida ou da empresa em liquidação, notificada esta
na pessoa do síndico ou do liquidante, e que idêntico procedimento será adotado em caso de
concordata suspensiva.
Cabe trazer o tema à baila ainda que não tenha sido alegado novamente em sede
recursal, posto que o contribuinte trouxe ao processo a sentença que decreta sua falência, e
também o pedido ao Conselho de impossibilidade de representação pelos então procuradores.
A legislação, em diversos momentos, obriga a sujeição às normas de incidência
dos tributos aplicáveis às pessoas jurídicas, ainda que as entidades estejam em regime de
liquidação e de falência. A título de exemplo, temos a Súmula CARF no 131 e a Lei 9.430/1996:
Lei no 9.430/96
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001238/2007-81

Fl. 4810
DF CARF MF
Documento nato-digital